Tribunal: TJDFT
Processo: 0718407-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Unimed Seguro Saúde S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Aldenir Araújo Lima Brasil –, concedera o provimento antecipatório por ela reclamado, cominando-lhe a obrigação de autorizar o fomento e custear os medicamentos que discriminara a beneficiária, integrante do tratamento de saúde indicado pelo médico que a assiste, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-a da obrigação que lhe fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-a da cominação que a aflige. Como estofo da pretensão reformatória, esclarecera, inicialmente, que a agravada é beneficiária de seguro saúde que fornece. Afirmara, outrossim, que a agravada fora diagnosticada, em abril de 2020, como portadora de carcinossarcoma do endométrio em estágio avançado, com metástase abdominal e ascite, tendo em janeiro do corrente ano sido aferido que a enfermidade aparece em outros partes do corpo, como abdômen, pulmão e cúpula vaginal. Sustentara que, como meio hábil a amenizar os efeitos da enfermidade que a aflige, fora prescrito à agravada por seu médico assistente os medicamentos “Keytruda” e “Lenvima”. Acentuara que negara a cobertura pretendida para os medicamentos individualizados, procedendo em conformidade com as disposições contratuais e regulamentares anuídas pela própria agravada, haja vista que na bula aprovada pela Anvisa os medicamentos não se destinam ao tratamento da enfermidade que acomete a agravada. Realçara que, de conformidade com o seguro saúde firmado pela agravada, fora assegurada cobertura para os custos assistenciais, previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar –ANS. Sustentara que, não se enquadrando a situação clínica da segurada no rol de procedimentos submetidos à cobertura contratada e previstos pela agência reguladora, não pode, portanto, ser compelida a fomentá-la por não estar compreendida nas coberturas convencionadas e pela contrapartida pecuniária que lhe é destinada, sob pena de ser afetado o equilíbrio econômico financeiro do plano e violados os princípios que pautam o funcionamento dos planos de saúde. Destacara que o contrato firmado pela agravada é regido pela Lei no 9.656/98, estando, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que não inclui o fornecimento de medicamento, a ser utilizado de forma diferente da proposta pela própria Anvisa, na bula de tal fármaco, justamente porque o seu uso em tais moldes, é considerado off label (experimental), sendo, dessa forma, permitida a exclusão de cobertura. Asseverara que, além de o plano não alcançar o fomento do tratamento prescrito, não se afigura revestido de legitimidade que lhe seja cominada a obrigação de fomentá-lo somente com lastro na gravidade da enfermidade que aflige a agravada. Registrara que, de conformidade com o artigo 20, §1o, alínea “c”, da Resolução Normativa no 428/2017 da ANS e artigo 10, inciso I, da Lei no 9.696/98, afigura-se legítima a exclusão de cobertura dos medicamentos de uso off label, ou seja, que não possui as indicações descritos na bula/manual registrado na Anvisa. Pontuara, outrossim, que o prazo que lhe fora debitado para cumprimento da obrigação de fazer pela decisão guerreada é exíguo e, outrossim, exacerbada a multa cominatória arbitrada. Defendera que quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se extremamente exacerbada, desatendendo a multa diária, que remonta aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser minorada, notadamente diante do exíguo prazo que lhe fora assegurado para o cumprimento da obrigação. Realçara que, diante dessas circunstâncias, deve ser suspensa a cominação que lhe fora imposta em sede antecipatória como forma de ser resguardado o que restara contratado, alforriando-a, ao final, da cominação que lhe fora debitada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Unimed Seguro Saúde S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Aldenir Araújo Lima Brasil –, concedera o provimento antecipatório por ela reclamado, cominando-lhe a obrigação de autorizar o fomento e custear os medicamentos que discriminara a beneficiária, integrante do tratamento de saúde indicado pelo médico que a assiste, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-a da obrigação que lhe fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-a da cominação que a aflige. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à apuração da coexistência de lastro apto a ensejar a cominação de obrigação à agravante, na condição de operadora de plano de saúde, de fomentar o tratamento farmacológico que fora recomendado pelo médico que assiste à agravada ante o fato de que, diagnosticada com carcinossarcoma do endométrio, fora-lhe prescrito, como meio hábil a amenizar os efeitos do mal, os medicamentos “Keytruda” e “Lenvima”. Fixado esse parâmetro, deve ser registrado, inicialmente, que é impassível de controvérsia que o relacionamento existente entre os litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica. E isso se verifica ante a irreversível evidência de que a agravante se emoldura como prestadora de serviços e a agravada, de seu turno, se enquadra como destinatário final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Conquanto ostente o vínculo a natureza de relação de consumo, o inconformismo formulado deve ser elucidado à luz do contrato que regula a relação entre eles estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Alinhados esses registros, do cotejo dos elementos que guarnecem os autos, afere-se que a agravada manejara ação cominatória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visando a compelir a agravante ao fornecimento dos medicamentos “Keytruda” e “Lenvima” para realização do tratamento indicado por seu médico assistente. Conforme se infere dos autos, os medicamentos individualizados, foram objeto de prescrição off label, pois, conquanto se trate de medicamento registrado na ANVISA, a prescrição é diversa da indicação constante da bula e do estabelecido pelo órgão. Alinhadas essas balizas, do cotejo dos elementos coligidos ao instrumento e consoante assimilado pela agravante, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a agravada é beneficiária de plano de saúde que administra, estando o contrato em plena vigência, que padece ela da enfermidade individualizada e que o tratamento prescrito é compatível com a moléstia e indicado para ilidir seus efeitos. Sobeja controvertido tão somente a aferição se, conforme defendido pela agravante, não pode a agravada ser beneficiada com a cobertura que almeja, pois não inserido no rol alinhavado pela ANS. Sob exame perfunctório, do cotejo dos autos deriva a constatação de que o contrato entabulado entre as partes não exclui a cobertura almejada para tratamento da enfermidade que acometera a agravada – carcinossarcoma do endométrio –, e, por conseguinte, das manifestações que demandam tratamento particularizado. Com efeito, aliado ao fato de que a agravante já prestava tratamento similar, pois, segundo informara, a agravada já vinha se submetendo a tratamento quimioterápico para a enfermidade que a acometera, a recusa fora fundada em ausência de previsão normativa proveniente da Agência Nacional de Saúde para o tratamento prescrito, e não por ausência de cobertura contratual. Sob essa moldura, sobreleva notar que a recusa manifestada pela agravante em assegurar o tratamento médico recomendado à agravada sob o fundamento de que o procedimento não está previsto por Resolução da ANS não se revela legítima. A prescrição visa coadjuvar o tratamento que demanda, pois implica a enfermidade diversas manifestações físicas e orgânicas, e o medicamento preceituado é licenciado para ser dispensado no país. Como cediço, a norma emanada da agência reguladora tem natureza infralegal e, sob o prisma do sistema normativo brasileiro, que é hierarquizado, não pode obstar que o consumidor tenha acesso ao tratamento médico que lhe fora prescrito como necessário à sua própria sobrevivência. Ao contrário, ainda que não encartado em norma reguladora, mas integrando o acervo terapêutico assimilado e recomendado pela medicina, o tratamento deve ser assegurado como forma de serem prestigiados os princípios da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde constitucionalmente previstos. A norma reguladora, ademais, deve ser interpretada de forma temperada e em conformidade com a autoridade que emana dos protocolos médicos, e não como forma de obstar a efetivação do tratamento prescrito por não estar inserido na regulação. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - COMINATÓRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PLANO DE SAÚDE - RECUSA EM FORNECER TRATAMENTO MÉDICO (RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL COM IMRT) - AUSÊNCIA DE COBERTURA - INSUBSISTÊNCIA - DANO MORAL - IEXISTÊNCIA - OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE ASTREINTES FIXADOS NA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA - REJEIÇÃO. 1. Estando o beneficiário de plano de saúde acometido de câncer, tendo seu médico determinado o tratamento de radioterapia conformacional com IMRT, descabe à operadora do plano de saúde negar a cobertura pelo argumento de que tal modalidade não se encontrava, à época, disciplinada nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 2. Ausente prova do abalo psíquico sofrido pelo autor, descabe a pretensão de indenização por dano moral. 3. A negativa de cobertura de serviços médicos lastreada na divergência quanto ao alcance e cobertura do plano de saúde contratado também não configura dano moral, mormente se seu conteúdo somente foi dirimido por decisão judicial. 4. O mero inadimplemento contratual, em razão de divergência quanto à interpretação das cláusulas e coberturas avençadas, igualmente não implica em transtorno a ensejar reparação por danos morais, devendo estes, neste caso, ser efetivamente comprovados. 5. Não se revela omissa a sentença que deixa de impor astreintes quando não caracterizada a situação que lhe ensejaria. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão no 555145, 20100110813680APC, Relator J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, julgado em 30/11/2011, DJ 14/12/2011 p. 100) “OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE FORNECER MEDICAMENTO E EXAME - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS) - FINALIDADE ESSENCIAL DO CONTRATO - PREVALÊNCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A negativa do Plano de Saúde em atender os pedidos formulados por prescrição médica, sob o argumento que o medicamento e o exame necessários ao tratamento não constam na lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, revelam desconformidade com a relação contratual entabulada e à finalidade essencial do contrato. 2 - Não se pode olvidar que o paciente desde o diagnóstico da enfermidade demonstrou a necessidade do medicamento e do exame, prescrito por médico especialista, motivo pelo qual recai ao Plano de Saúde arcar com as despesas médicas necessárias ao tratamento contínuo. 3 - Na presente hipótese, a meu sentir, ainda que o descumprimento contratual tenha ocasionado certo aborrecimento, chateação e desgosto, não caracteriza o direito indenizatório, vez que ausente qualquer violação no direito da personalidade, ou de grave ofensa íntima ao 1o Apelante. 4 - Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão no 551959, 20090110463669APC, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 23/11/2011, DJ 01/12/2011 p. 141) “DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CASSI. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA. ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE ANS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. MATERIAL EXPERIMENTAL. INAPLICABILIDADE. A relação negocial estabelecida entre particular e planos de saúde é tipicamente de consumo, porquanto se trata de prestação de serviços, mediante pagamento mensal, na qual a parte contratante utiliza, como destinatária final, os serviços ofertados pela empresa contratada. O fato de o tratamento médico necessário à saúde do segurado não constar do rol de procedimentos da agência nacional de saúde não constitui óbice a seu fornecimento pelo plano de saúde contratado, pois, conquanto possa a seguradora limitar as doenças a serem cobertas, não pode, em contrapartida estabelecer o tipo de tratamento a ser dispensado ao segurado para a cura das enfermidades previstas no contrato.” (Acórdão no 502009, 20080110925836APC, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 1a Turma Cível, julgado em 27/04/2011, DJ 09/05/2011 p. 93) “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL IMPORTADO. Irrelevante o argumento de que a válvula Meditrônic possui similar nacional e que as partes sujeitam-se às normas da ANS. Ainda que o procedimento médico não estivesse previsto no rol de coberturas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tal circunstância não permite concluir que o tratamento não possa ser utilizado pelo usuário do plano de saúde. Isso porque ali listam-se apenas as coberturas que devem ser obrigatoriamente colocadas à disposição do consumidor.” (20070410078165APC, Relator WALDIR LEÔNCIO C. LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 20/05/2009, DJ 03/06/2009 p. 73) Conseguintemente, ante a inexistência de comprovação da subsistência de exclusão contratual para a cobertura almejada, inclusive porque tratamento similar já fora custeado pela operadora, deve ser privilegiada a destinação do contrato entabulado ente as partes, que é assegurar ao consumidor o custeio dos tratamentos médicos dos quais necessite de conformidade com as coberturas convencionadas. Deve-se, pois, em vassalagem ao que ficara avençado entre as partes de forma lícita, assegurar-se, ante a prestação dos serviços pactuada, conferindo lastro às obrigações que afetam a agravante, efetividade ao avençado e a autoridade ao convencionado. Dessa inferência emerge a constatação de que, em consubstanciando a prescrição endereçada à agravada indispensável à consumação do tratamento que lhe fora preceituado por padecer de neoplasia maligna com evolução não usual e estando encartada nas coberturas oferecidas, deve-lhe ser assegurado seu fomento em ressonância à regulação contratual conferida à questão. Essas assertivas encontram respaldo na certeza de que o tratamento medicamentoso prescrito, conquanto não inserido na regulação originária do órgão competente, insere-se nas coberturas oferecidas, ensejando que a agravante, como operadora do plano de saúde que beneficia a agravada, reste alcançada pela obrigação de fornecê-lo. O que deve sobrepujar, na espécie, é o tratamento que melhor se adéque ao estado de saúde da agravada de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes. Assim é que, em tendo-lhe sido prescrito a medicação discriminada, as recomendações médicas devem ser privilegiadas. Eventual circunstância de os acessórios necessários ao tratamento terem custo mais elevado não se afigura, do mesmo modo, consonante com as garantias que lhe são asseguradas pela legislação de consumo. É que, de acordo com a regulação contratual, não fora consignada nenhuma ressalva passível de legitimar que o fornecimento do tratamento necessário à recuperação do consumidor seja pautado pelo custo ou origem do produto. Inexistente essa ressalva, o que deve ser privilegiado é a preceituação médica, que, obviamente, fora pautada pelo estado grave de saúde da agravada e pelo que é mais indicado para o êxito da intervenção à qual será submetida. De acordo com o preceituado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada, na forma do disposto no § 1o, inciso II, desse mesmo dispositivo, a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. Outrossim, em se tratando de relação de consumo, as disposições contratuais devem ser interpretadas de forma a ser privilegiado o objetivado com o contrato e equilibrado o relacionamento estabelecido entre a fornecedora e o destinatário final dos serviços oferecidos, consoante preceitua linearmente o artigo 47 daquele mesmo estatuto legal. A situação delineada nos autos emoldura-se linearmente na previsão inserta no derradeiro dispositivo invocado. É que, na exata dicção da preceituação contratual, aferido que o tratamento prescrito integra o tratamento preceituado deve ser fomentado seu uso pelo plano de acordo com a receituação médica, por não haver nenhuma restrição passível de ser modulado o fornecimento de acordo com o custo do acessório ou da sua origem. Inexistente essa ressalva, deve ser privilegiado o prescrito pelos médicos que atendem a agravada. Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no entendimento que é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça acerca da matéria, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. FORNECIMENTO DE STENT FARMACOLÓGICO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS LISTADOS PELA ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1 - O autor/apelado é usuário de um dos planos de saúde oferecidos pela ré/apelante, consoante contrato de prestação de serviços de assistência médica acostado aos autos, sendo a recorrente, portanto, parte legítima para figurar no pólo passivo da relação processual. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2 - Se o fornecimento de stent está no rol das despesas cobertas pelo plano de saúde e a lista de procedimentos médicos regulamentados pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar não especifica qual o tipo de stent será utilizado e nem restringe o uso do stent farmacológico, tal dispositivo deverá ser fornecido e custeado pelo plano de saúde réu. Além do mais, consoante demonstrado nos autos, o stent farmacológico é o que proporciona riscos mínimos de rejeição e de subseqüentes cirurgias por conta do alto grau de recidivas constatado na primeira geração de stents. 3- A fixação da verba advocatícia em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) se traduz num valor extremamente razoável e adequado e atende aos ditames legais do art. 20, § § 3o e 4o do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em sua redução. 4- Recurso conhecido e não provido.” (TJDF, 1a Turma Cível, Apelação Cível n.o 2006011096838-6 APC DF, Reg. Int. Proces. 396469, relator Desembargador Roberto Santos, data da decisão: 28/10/2009, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico de 11/01/2010, pág. 23) “CIVIL - PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE DESPESAS - RESTRIÇÃO CONTRATUAL - CIRURGIA CARDÍACA - IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE - STENT FARMACOLÓGICO. CLÁUSULA ABUSIVA - CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI No 9.656/98 - INFRAÇÃO AO CDC - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura determinado procedimento médico necessário, pois restringe direitos inerentes à natureza do contrato, a ponto de tornar impraticável a realização de seu objeto, nos exatos termos do artigo 51, §1o, inciso II, do CDC. 2. A lei 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, não afasta a incidência das normas de proteção ao consumidor sempre que se tratar de relação de consumo. 3. O reconhecimento da fundamentabilidade do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana impõe uma nova postura dos operadores do direito que devem, na aplicação das normas, assegurar a vida humana de forma integral e prioritária. 4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.” (TJDF, 5a Turma Cível, Apelação Cível n.o 2007011132413-9 APC DF, Reg. Int. Proces. 326650, relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, data da decisão: 08/10/2008, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico de 30/10/2008, pág. 106) “AÇÃO COMINATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. DESPESAS HOSPITALARES. IMPLANTE. STENT REVESTIDO. I - Presente o interesse processual, pois a pretensão deduzida é instrumento útil e necessário à análise do dever de ressarcimento das despesas relativas ao implante de stent revestido. Preliminar rejeitada. II - A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis, motivo pelo qual rejeitada preliminar de indeferimento e de extinção do processo, sem resolução do mérito. III - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde está regida pelas normas protetivas do CDC, pois configura relação de consumo. IV - A operadora do plano de saúde que não submete a segurada ao prévio exame de saúde, assume os riscos provenientes de sua negligência e não pode se eximir do pagamento das despesas hospitalares. V - O implante de prótese intra-operatório é parte dos serviços contratados e é inválida qualquer cláusula que limite procedimento cirúrgico de emergência, como o implante de stent farmacológico, que foi recomendado, em face do diagnóstico de ateromatose, com risco de morte para o paciente. VI - Apelação improvida. Unânime.” (TJDF,1a Turma Cível, Apelação Cível n.o 2005011140975-6 APC DF, Reg. Int. Proces. 286649, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 17/10/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 106) “CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE DESPESAS. RESTRIÇÃO CONTRATUAL. CIRURGIA CARDÍACA. IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE - STENT FARMACOLÓGICO. CLÁUSULA ABUSIVA - CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI No 9.656/98 - INFRAÇÃO AO CDC - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. É ABUSIVA A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI DA COBERTURA DETERMINADO PROCEDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO, POIS RESTRINGE DIREITOS INERENTES À NATUREZA DO CONTRATO, A PONTO DE TORNAR IMPRATICÁVEL A REALIZAÇÃO DE SEU OBJETO, NOS EXATOS TERMOS DO ARTIGO 51, §1o, INCISO II, DO CDC. 2. ADEMAIS, AS CLÁUSULAS RESTRITIVAS, QUE IMPEÇAM O RESTABELECIMENTO DA SAÚDE EM VIRTUDE DE DOENÇA SOFRIDA ATENTAM CONTRA A EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR QUANTO AO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. 3. A LEI 9.656/98, QUE REGULA OS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR SEMPRE QUE SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 4. O RECONHECIMENTO DA FUNDAMENTALIDADE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA IMPÕE UMA NOVA POSTURA DOS OPERADORES DO DIREITO QUE DEVEM, NA APLICAÇÃO DAS NORMAS, ASSEGURAR A VIDA HUMANA DE FORMA INTEGRAL E PRIORITÁRIA. 5. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJDF, 5a Turma Cível, Apelação Cível n.o 20060110374043 APC DF, Reg. Int. Proces. 273224, relator Desembargador Asdrúbal Nascimento Lima, data da decisão: 09/05/2007, publicada no Diário da Justiça de 28/06/2007, pág. 110) Outrossim, deve ser anotado que, quanto à sanção fixada como forma de ser assegurada efetividade ao comando judicial, conquanto mensurada em importe substancial, não se conforma com a natureza da prescrição e com sua destinação e, sobretudo, com o alcance da obrigação cominada. Ademais, a agravante somente sujeitar-se-á à cominação se incorrer em resistência quanto ao cumprimento da cominação que lhe fora imposta. Sob esses prismas, a sanção, ao menos por ora, também deve ser preservada incólume por guardar correspondência com a obrigação cominada, mas o montante mensurado deve ser modulado. Conforme pontuado, fora cominada à agravante a obrigação de autorizar e custear os medicamentos que discriminara, integrante do tratamento de saúde indicado pelo médico assistente da agravada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A sanção, sob esses parâmetros, afigura-se excessiva, revestindo de amparo a insurgência da agravante quanto ao valor, tendo em vista que, conquanto se trate de fornecimento de medicamento necessário ao tratamento da saúde da agravada, fora estipulada em valor excessivo. Conforme emerge inexorável, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante se extrai do excerto adiante reproduzido, verbis: “O §4o do art. 461 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente ao ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às conseqüências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado específico da obrigação reclamada pelo credor. O valor da multa pode superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal considerando sua finalidade específica, bem assim, a diretriz que está implícita na idéia de tutela específica.” [1] Ora, se fora imputada obrigação de fazer à agravante consistente, no caso, na obrigação de autorizar e custear os medicamentos que discriminara, integrante do tratamento de saúde indicado pelo médico assistente da agravada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da manifesta ilegalidade da recusa, a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido fora a fixação da sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do decidido, no prazo estabelecido, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do estatuto processual. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento do aferido ao tratamento que lhe é conferido pelo legislador, encontram, ademais, conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMETO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. 1. A multa cominatória apresenta finalidade inibitória, levando o devedor a desistir de eventual intento de descumprimento do que lhe restara imposto. Possui, pois, função intimidativa, de força direta, para compelir o devedor ao regular cumprimento da obrigação. 2. Uma vez demonstrada a intenção reiterada da Agravante em não cumprir a ordem judicial, além de evidente violação do pacto sublocatício, justifica-se a fixação da multa como meio de compelir a devedora ao cumprimento da obrigação imposta. 3. Nos termos do artigo 461, §6o, do CPC, tem-se a possibilidade de redução do valor da multa caso este se mostre excessivo, desproporcional e incompatível com a situação em análise. 4. Agravo não provido.” (20090020043955AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 18/06/2009, DJ 29/06/2009 p. 43) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA - ASTREINTES - VALOR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PERIODICIDADE - TERMO INICIAL E TERMO FINAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A imposição de multa diária pelo magistrado para cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tem caráter inibitório, objetivando o cumprimento pelo devedor da obrigação de forma específica. 2. O valor da multa diária (astreintes) fixada pelo magistrado de primeiro grau (R$ 500,00) é adequado para intimidar a agravante/executada a apresentar as notas fiscais que deram origem às duplicatas mercantis negociadas, consoante previsão contratual. 3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da agravada/exeqüente com base no valor atingido pelas astreintes, já que foi oportunizada à agravante/executada a entrega da coisa, sendo que o descumprimento da decisão judicial decorreu de sua própria desídia e descaso. 4. As astreintes são devidas a partir do término do prazo concedido pelo juiz para cumprimento da obrigação. O termo final da incidência da multa é o dia do efetivo cumprimento da decisão. 5. Como a agravante não provocou o Juízo de primeiro grau sem fundamento, apenas se utilizando do seu direito de defesa, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (20060020147092AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 05/09/2007, DJ 06/11/2007 p. 104) “CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, CPC. "ASTREINTES". MULTA DIÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não fazendo o réu prova nos autos que cumpriu a obrigação de fazer no prazo determinado em sentença e quando intimado na execução provisória, cabível a aplicação de multa diária, as astreintes. II. A multa diária ou astreintes fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação pode e deve ser exigida desde que descumprida a obrigação de fazer que visa forçar o cumprimento. III. Havendo execução provisória da obrigação de fazer, o dies a quo do prazo de incidência das astreintes fixadas é o do efetivo descumprimento da ordem que lhe foi dirigida, ou seja, 15 (quinze) dias após a intimação do devedor.IV. A outro giro, o dies ad quem do prazo de incidência das astreintes é o do cumprimento ao comando constante da sentença. V. Sem custas e sem honorários. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (20060160008229ACJ, Relator GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 05/12/2006, DJ 23/02/2007 p. 197) A multa diária, observe-se, é a medida cominatória mais adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos. Adiante, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, salvo quanto ao montante firmado. Assim, a sanção deve ser modulada, afigurando-se mais condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido que seja fixada em R$500,00 (quinhentos reais) diários, limitada, por ora, a R$20.000,00 (vinte mil reais). Ora, a sanção destina-se a ensejar que a agravante viabilize a autorização e custeio dos medicamentos individualizados prescritos à agravada, nos termos indicados pelo médico assistente, revelando-se esse importe conforme com a expressão da obrigação inadimplida. Ademais, o fornecimento dos remédios não pode ser retardado, mas o prazo firmado fora exíguo, devendo ser dilatado para 48 (quarenta e oito) horas. Por conseguinte, verifica-se que o montante individualizado é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja admitida a sua revisão, conforme autoriza o art. 537, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa ora delimitada afigura-se conforme com a obrigação cominada e com o havido. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de promover a imediata autorização e custeio dos medicamentos prescritos à agravada, nos termos indicados pelo médico assistente, sob pena de multa diária, a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual e a expressão pecuniária que alcançara se afigura exorbitante, na hipótese, a despeito da manifesta recalcitrância da própria agravante, que dera ensejo à fixação da multa no patamar alcançado. Estabelecidos esses parâmetros, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade quanto ao mais, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado para sobrestar a cominação imposta, devendo apenas ser modulada a multa fixada e o prazo para cumprimento da cominação, consoante alinhado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, defiro parcialmente o efeito suspensivo postulado tão somente para reduzir a multa fixada para a hipótese de descumprimento da determinação para R$500,00 (quinhentos reais) diários, limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais) por ora, e para dilatar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta à agravante para 48 (quarenta e oito) horas, contadas da intimação. Quanto ao mais, mantenho intacta a decisão sob reexame. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Interpretado, coord. Antonio Carlos Marcato, Atlas, 2005, p. 1412.